Tribunal: TJES
Processo: 5000114-06.2021.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-04-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000114-06.2021.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VALDIR GONCALVES FILHO
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 05.04.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5000114-06.2021.8.08.0037

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO:

VALDIR GONÇALVES FILHO

JUIZ SENTENCIANTE: MARCELO MATTAR COUTINHO

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: CONSUMIDOR – SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – PAGAMENTO EM ATRASO DA FATURA – DÍVIDA LEVADA A PROTESTO – INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. 1) NO CASO RESTOU DEMONSTRADO QUE O RECORRIDO FEZ O PAGAMENTO DA FATURA COM DOIS MESES DE ATRASO, SEM TEMPO HÁBIL PARA COMPENSAÇÃO BANCÁRIA E BAIXA SISTÊMICA PELA FORNECEDORA QUE, DE FORMA AUTOMÁTICA, ENVIOU A DÍVIDA PARA PROTESTO. 2)INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ABUSIVA. DEVER DO CONSUMIDOR EM COMPROVAR O PAGAMENTO PARA A BAIXA DO PROTESTO, ASSUMINDO AS DESPESAS CARTORÁRIAS. 3) DANO MORAL INDEVIDO. 4)RECURSO PROVIDO. 5) SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, retratam os autos que o Recorrido, em que pese ter efetuado o pagamento da fatura dos serviços de energia elétrica, o fez com atraso de dois meses, comprovando a Recorrente que o envio sistêmico do título a protesto ocorreu antes que houvesse a compensação bancária do pagamento.

Analisando as telas sistêmicas colacionadas pela Recorrente, observa-se que a conta de energia elétrica teve seu vencimento em 26.06.2020, ocorrendo o pagamento só em 25.08.2020, conforme informou o próprio autor da demanda, mesma data em que a fornecedora de serviços enviou o título a protesto, conforme dados da defesa apresentada (id 221940).

Na hipótese, é sabido que as contas supervenientes contam com a informação de reaviso de vencimento e demais consequências oriundas do inadimplemento.

Por outro lado, a baixa do protesto e a consequente retirada do nome do autor do rol dos inadimplentes deveria ter ocorrido por iniciativa dele próprio, assumindo, inclusive, os custos perante o Cartório de Protestos, hipótese não corrida no presente caso.

Assim, não vislumbro defeito na prestação de serviços pela Recorrente. Ao contrário, o Recorrido deu causa à situação vivenciada.

Assim, em que pese o entendimento do magistrado sentenciante, não havendo falha na prestação de serviços, deve-se afastar a indenização por danos morais.

ISTO POSTO, conforme fundamentação supra, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, afastando a condenação em indenização por danos morais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.